Tribunal: TJMT
Processo: 1004875-86.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004875-86.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KAIQUE DE LIMA SOUZA - CPF: 703.338.714-80 (RECORRENTE), MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (RECORRIDO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLEIDE MARIA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE LIMA SOUZA (VÍTIMA), ALICE MARIA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK DE LIMA SILVA - CPF: 076.461.901-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLINEY DE PAULA MASSAI - CPF: 038.642.681-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (ASSISTENTE), ERLEIDE MARIA DE LIMA (ASSISTENTE), ERIK DE LIMA SILVA - CPF: 076.461.901-28 (ASSISTENTE), ALICE MARIA DE LIMA (ASSISTENTE), SIRLINEY DE PAULA MASSAI - CPF: 038.642.681-33 (ASSISTENTE), JOSE CICERO DA SILVA SANTOS - CPF: 121.423.924-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE (RECORRENTE), KAIQUE DE LIMA SOUZA - CPF: 703.338.714-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– ERRO MATERIAL E OMISSÃO –
P
EDIDO DE PREQUESTIONAMENTO – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS PARENTES DA VÍTIMA – PARCIALIDADE E COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE – TESE FUNDADA NO ART. 206 DO CPP ANALISADA E REJEITADA – PROPÓSITO DE REJULGAMENTO – ERRO MATERIAL NÃO IDENTIFICADO – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 204 DO CPP [DEPOIMENTO PRESTADO
“POR ESCRITO”
] – INOVAÇÃO RECURSAL – TESTEMUNHO PRESTADO ORALMENTE – PRONÚNCIA FUNDADA NO DEPOIMENTO DE OUTRAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – OMISSÃO INEXISTENTE –
PREQUESTIONAMENTO –
NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMT –
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A faculdade de testemunha [presencial] não prestar depoimento, na hipótese de parentesco [com o acusado], está prevista no art.
206 do CPP
e não é absoluta, sobretudo porque
“a relevância do interesse público se sobrepõe às relações”
familiares (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Código de Processo Penal Comentado, 2 ed. rev., atual. e aum., São Paulo: Saraiva, p. 368).

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de embargos de Declaração (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).

Se a matéria “
foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC).

O prequestionamento,
mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004875-86.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por MACKS JULIO LIMA DE ANDARDE contra acórdão no qual foi desprovido Recurso em Sentido Estrito no 1004875-86.2020.8.11.0042, interposto
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1004875-86.2020.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio – 121,
caput
, do CP – (ID 205430130).

O embargante sustenta: 1) erro material quanto à
“vedação para prestar compromisso legal [...] fundamentada no art. 206, quando na realidade a matéria versa sobre o art. 203”
do CPP; 2) omissão
“quanto ao [...] art. 204”
do CPP, sob a assertiva de que o depoimento de “
Erik de Lima Silva [...] estava pronto, não havendo necessidade de ser escrito para incidir na proibição”
legal.

Prequestiona o art. 203 e art. 204 do CPP.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios (ID 210859174).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais do Recurso em Sentido Estrito no 1004875-86.2020.8.11.0042, a Defesa do embargante suscitou o
“vicio de depoimento [...] de Erleide Maria de Lima [...] e Erik de Lima Silva [...] ante a falta de parcialidade”
porque seriam pessoas próximas da vítima [Kaique de Lima Souza] e não
“não estão obrigadas a confessar a verdade, nos termos do
art. 206”
do CPP
(ID 205432156).

No julgamento
Recurso em Sentido Estrito no 1004875-86.2020.8.11.0042
, esse argumento foi rejeitado por esta e.
Câmara nos seguintes termos:

“O recorrente arguiu a nulidade de oitivas judiciais de Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva sob a assertiva que por serem ‘pessoas próximas e intimas da vítima’ [mãe e irmão, respectivamente], seriam parciais.

De fato, Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva possuem relação de parentesco com a
vítima
Kaique de Lima Souza [mãe e irmão].

Todavia, a vedação para prestar o compromisso legal [de dizer a verdade] se aplica, exclusivamente, aos parentes do
acusado
(CPP, 206).

Observa-se que Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva são testemunhas presenciais do crime, de modo que não era possível de ‘outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias’ (CPP, art. 206).

Noutro giro, na audiência de instrução, realizada em 2.3.2023, as testemunhas [Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva] foram inquiridas e o recorrente/recorrido estava representado por sua advogada Karen Lee Belmont Teixeira – OAB/MT 27069-O, não sendo arguido qualquer incidente de suspeição ou parcialidade (CPP, art. 214), estando preclusa a hipótese de nulidade (TJMT, N.U 1001377-50.2021.8.11.0105, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 4.4.2024).

Com efeito, o
‘
atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais’
(STJ, HC no 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP, NU 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.”
(ID 210513187)

A simples leitura do texto descrito no acórdão revela que a tese arguida pela Defesa estava fundada no art. 206 do CPP, tendo sido analisada expressamente e rejeitada.

Observe-se que a faculdade de testemunha [presencial] não prestar depoimento, na hipótese de parentesco [com o acusado], prevista no art.
206 do CPP
, não é absoluta, sobretudo porque
“a relevância do interesse público se sobrepõe às relações”
familiares (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Código de Processo Penal Comentado, 2 ed. rev., atual. e aum., São Paulo: Saraiva, p. 368).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria analisada, não permitida por meio de embargos de Declaração (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020).

Assim sendo, não se identifica erro material a ser corrigido.

Em relação à omissão
“quanto à matéria referente ao [...] art. 204”
do CPP
caracteriza inovação recursal por não ter sido expressamente deduzida nas razões do Recurso em Sentido Estrito [
no 1004875-86.2020.8.11.0042] que Erik de Lima Silva tenha prestado depoimento “por escrito”.

Note-se que a suposta ofensa ao art. 204 do CPP [
sob a assertiva de que o depoimento de “
Erik de Lima Silva (...) estava pronto, não havendo necessidade de ser escrito para incidir na proibição”
]
fora deduzida apenas nas razões destes Embargos de Declaração.

Se a matéria “
foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC – Relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 16.11.2020).

De toda sorte, a manutenção da decisão de pronúncia por homicídio simples – art. 121,
caput
, do CP – não está fundada na palavra de
Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva, mas nos
“
depoimentos, em Juízo, de testemunhas presenciais [Sirliny de Paula Massai, José Cícero da Silva Santos, Alice Maria de Lima], bem como pelo recorrente/recorrido (relatório de mídias – ID 205430115)”
, a elidir prejuízo.

Logo, não há omissão a ser sanada.

Sobre o questionamento,
mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP – Relator

Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.7.2021).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024